Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte em ações com o pedido de fornecimento de medicamentos registrado na ANVISA, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, RE 855.178- SE (Tema 793), de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, isoladamente ou conjuntamente.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.